Tribunal: CARF
Processo: 11020.720177/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEMES BRITO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.720177/2008-70
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.027 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RUBIFRUT AGROINDUSTRIAL LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO.
CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DESPESAS
INCORRIDAS COM AQUISIÇÕES DE GLP, COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES EMPREGADOS NA PRODUÇÃO DE
MAÇÃS.
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
De acordo com artigo 3o da Lei no 10.833/03, que é o mesmo do inciso II, do
art. 3o, da Lei no 10.637/02, que trata do PIS, pode ser interpretado de modo
ampliativo, desde que o bem ou serviço seja essencial a atividade empresária,
portanto, capaz de gerar créditos de PIS e da COFINS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Demes Brito - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro
Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas (Presidente em Exercício). Ausente a conselheira Érika Costa Camargos Autran.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.720177/2008-70
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.027 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.720177/2008-70

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, tempestivo, interposto pela Fazenda
Nacional ao amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 25 de junho de 2009 (atual,
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015), em face da ciência do Acórdão no 3402-001.681,
de 15/02/2012, que deu provimento parcial ao recurso voluntário interposto pelo Contribuinte,
ementado da seguinte forma:
COFINS NÃO CUMULATIVIDADE RESSARCIMENTO CONCEITO DE
INSUMO CRÉDITOS RELATIVOS DESPESAS COM EMPILHADEIRAS
(AQUISIÇÃO DE GLP E MANUTENÇÃO, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES) LEIS No 10.637/02 E No 10.684/03.
O princípio da não cumulatividade da COFINS visa neutralizar a cumulação
das múltiplas incidências da referida contribuição nas diversas etapas da
cadeia produtiva até o consumo final do bem ou serviço, de modo a desonerar
os custos de produção destes últimos. A expressão “insumos e despesas de
produção incorridos e pagos”, obviamente não se restringe somente aos
insumos utilizados no processo de industrialização, tal como definidos nas
legislações de regência do IPI e do ICMS, mas abrange também os insumos
utilizados na produção de serviços, designando cada um dos elementos
necessários ao processo produtivo de bens e serviços, imprescindíveis à
existência, funcionamento, aprimoramento ou à manutenção destes últimos.
(...)
ACORDAM os membros do Colegiado, por maioria de votos, deu-se provimento
parcial para reconhecer o creditamento das despesas com aquisição de GLP,
combustíveis e lubrificantes.
Ao Recurso Especial da PGFN, em Exame de Admissibilidade (fls. 535 a 536),
foi dado seguimento ao conceito de “insumo”, referente ao direito de crédito sobre gastos com
empilhadeiras (aquisição de GLP, combustíveis e lubrificantes).
A
Contribuinte
apresentou
Contrarrazões
(fls.546/553),
pugna
pelo
improvimento do Recurso interposto pela PGFN.
Regularmente processado o apelo, esta é a síntese do essencial, motivo pelo
qual encerro meu relato.

Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.027 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.720177/2008-70

Voto
Conselheiro Demes Brito, Relator.
O Recurso foi apresentado com observância do prazo previsto, bem como das
formalidades regimentais e demais requisitos de admissibilidade. Sendo assim, dele tomo
conhecimento e passo a decidir.
DECIDO.
In caso, o Colegiado Recorrido deu provimento parcial ao Recurso Voluntário,
para reconhecer o creditamento do PIS e da COFINS sobre despesas com aquisição de GLP,
combustíveis e lubrificantes.
No mérito, como o Recurso atinge discussão sobre o conceito de insumos para
fins de creditamento do PIS e da COFINS, consigno logo que, como há tempo já o tem feito, de
forma majoritária, o CARF, aqui não se adota o conceito do IPI, tampouco o do IRPJ, mas sim,
um intermediário, tal como definido e para os fins a que se propõe o artigo 3o da Lei no 10.637,
de 2002, e art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, que são apenas as mercadorias, bens e serviços que,
assim como no comércio, estejam diretamente vinculados à operação na qual se realiza o negócio
da empresa. Na atividade comercial, sendo o negócio a venda dos bens no mesmo estado em que
foi comprado, o direito ao crédito restringe-se ao gasto na aquisição para revenda. Na indústria,
uma vez que a transformação é intrínseca à atividade, o conceito abrange tudo aquilo que é
diretamente essencial à produção do produto final, conceito igualmente válido para as empresas
que atuam na prestação de serviços.
Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça- STJ, no julgamento do REsp no
1.221.170 - PR (2010/0209115-0), pelo rito dos Recursos Repetitivos, decidiu que o conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância , considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela Contribuinte. Vejamos fragmentos
do Voto:
(...)
"São "insumos", para efeitos do art. 3o., II, da Lei 10.637/2002, e art. 3o., II, da
Lei 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que
viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser
direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na
impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja
subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em substancial perda de
qualidade do produto ou serviço daí resultantes.
Observa-se, como bem delineado no voto proferido pelo eminente Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, que a conceituação de insumo prevista nas
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 está atrelada ao critério da essencialidade
para a atividade econômica da empresa, de modo que devem ser considerados,
no conceito de insumo, todos os bens e serviços que sejam pertinentes ao
processo produtivo ou que viabilizem o processo produtivo , de forma que, se
retirados, impossibilitariam ou, ao menos, diminuiriam o resultado final do
produto; é fora de dúvida que não ocorre a ninguém afirmar que os produtos
de limpeza são insumos diretos dos pães, das bolachas e dos biscoitos, mas não
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.027 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.720177/2008-70

se poderá negar que as despesas com aqueles produtos de higienização do
ambiente de trabalho oneram a produção das padarias.
A essencialidade das coisas, como se sabe, opõe-se à sua acidentalidade e a
sua compreensão (da essencialidade) é algo filosófica e metafísica; a
maquiagem das mulheres, por exemplo, não é essencial à maioria dos homens,
mas algumas mulheres realmente não a podem dispensar – e não a dispensam –
ou seja, lhes é realmente essencial e isso não poderia ser negado; em outros
contextos, diz-se até que certa pessoa é essencial à existência de outra – não há
você sem mim e eu não existo sem você, como disse o poeta VINÍCIUS DE
MORAES (1913-1980) – mas isso, como todos sabemos, é claramente um
exagero carioca e não serve para elucidar uma questão jurídica de
PIS/COFINS e muito menos o problema que envolve a essencialidade das
cosias e dos insumos: é apenas uma metáfora do amor demais.
A adequada compreensão de insumo, para efeito do creditamento relativo às
contribuições usualmente denominadas PIS/COFINS, deve compreender todas
as despesas à totalidade dos insumos, não sendo possível, no nível da
produção, separar o que é essencial (por ser físico, por exemplo), do que seria
acidental, em termos de produto final".
(...)
Nos termos do art. 62, parágrafo 2o do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal (STF) e Superior Tribunal de Justiça (STJ) em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos
artigos 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil deve ser reproduzido
pelos Conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Ademais, a Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota Técnica no
63/2018, autorizando a dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n°
10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016, considerando o julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR- Recurso representativo de controvérsia, referente à
ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN's SRF nos 247/2002 e 404/2004, que
traduz o conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Senão Vejamos:
"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016. Nota Explicativa do art.
3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014".
Dessa forma, o termo "insumo" utilizado pelo legislador para fins de creditamento
do PIS e da COFINS, apresenta um campo maior do que o MP, PI e ME, relacionados ao IPI. Tal
abrangência não é tão flexível como no caso do IRPJ, a ponto de abarcar todos os custos de
produção e despesas necessárias à atividade da empresa. Por outro lado, para que se tenha
equilíbrio legal, os insumos devem estar relacionados diretamente com a produção dos bens ou
produtos destinados à venda, ainda que este produto não entre em contato direto com os bens
produzidos.
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.027 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.720177/2008-70

Eis que, o inciso II, do art. 3o, da Lei no 10.833/03, permite a utilização do crédito
de COFINS não cumulativa nas seguintes hipóteses:
“I bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos
a) nos incisos III e IV do § 3o do art. 1o desta Lei; e
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
II bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
art. 2 da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
III energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
IV aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte SIMPLES
VI máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
VII edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados
nas atividades da empresa;
VIII bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
X vale transporte, vale refeição ou vale alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção".
Destarte, o conteúdo contido no artigo 3o da Lei no 10.833/03, que é o mesmo do
inciso II, do art. 3o, da Lei no 10.637/02, que trata do PIS, pode ser interpretado de modo
ampliativo, desde que o bem ou serviço seja essencial a atividade empresária, portanto, capaz de
gerar créditos para fins de ressarcimento/compensação do PIS e COFINS.
Analisemos agora, o insumo por insumo, o que nos foi trazido à apreciação:
De uma análise detida junto aos autos, verifico que a Contribuinte tem como
objeto social as seguintes atividades:
a) A produção agrícola em geral, especialmente nos sub-ramos da
fruticultura;
b) Indústria e comércio de frutas e produtos agrícolas em geral;
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.027 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.720177/2008-70

c) Importação e exportação de frutas;
d) Participação em outras sociedades como quotista/acionista;
e) Prestação de serviços de classificação de produtos vegetais, seus
subprodutos e resíduos de valor econômico.
Despesas com aquisições de GLP, combustíveis e lubrificantes
No que tange o direito de crédito sobre aquisição de insumos, GLP, combustíveis
e lubrificantes, empregados na produção de maçãs, denota-se que são insumos essenciais a
atividade exercida pela Contribuinte, especialmente advinda da plantação de mudas e
manutenção da plantação, até gerarem os frutos, as maçãs colhidas, são transportadas para o
packing, levadas ao processo industrial posteriormente vendidas.
Neste diapasão, não há como alegar que a legislação de maneira exaustiva dispõe
a possibilidade de aproveitamento de crédito, o conteúdo contido no inciso II, do art. 3o, da Lei
no 10.833, de 2003, deve ser interpretado de modo ampliativo, desde que o bem ou serviço seja
essencial à atividade empresária, á luz do critério da essencialidade e pertinência.
Dispositivo
Ex positis, nego provimento ao recurso interposto pela Fazenda Nacional.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Demes Brito

Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital